Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. CABÍVEL. LIQUIDAÇÃO DA PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. O presente recurso visa reverter duas decisões proferidas pelo juízo de origem, referentes à desconstituição da penhora das quotas sociais e indeferimento do pedido de liquidação das quotas sociais.
2. O Código do Processo Civil estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora, indicando a possibilidade de constrição de quotas sociais (art. 835, inciso IX, do CPC). Considerando o exaurimento de outros meios disponíveis aos credores para a satisfação do crédito, é cabível a manutenção da constrição das quotas sociais do executado junto à pessoa jurídica indicada, uma vez que possuem expressão econômica e devem ser utilizadas para a satisfação do débito. Precedentes.
3. A liquidação da penhora das quotas sociais com o objetivo de saldar o débito decorrente da execução, sem que haja a dissolução da sociedade, não é competência da Vara Falimentar. Isso porque somente os bens pertencentes ao sócio devedor serão afetados pela penhora. Assim, é plenamente viável que a liquidação das quotas sociais do sócio devedor seja realizada pelo Juízo Cível. Precedentes.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.